Tribunal: STF
Processo: HC 218721
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tempo de pena cumprido no Complexo Prisional do Curado. Cômputo em dobro. Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 754.546, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a defesa do paciente requereu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida no Complexo Prisional do Curado, nos termos do que ficou decidido na Resolução nº 28/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 



3. Diante da decisão editada pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0008770-65.2021.8.17.9000, segundo o qual “determinou a suspensão dos efeitos práticos da contagem em dobro do tempo de prisão nas unidades integrantes do denominado Complexo do Curado, bem como o sobrestamento de todos os recursos de agravo em execução”, o Juízo da Vara de Execuções Penais determinou, de igual modo, o sobrestamento do requerimento, bem como de todos processos em trâmite perante aquela Unidade Judiciária, em relação à matéria. 



4. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, o qual, entretanto, também deixou de ser processado pelo juízo de origem, em razão da já referida determinação do TJPE para sobrestar o exame de pedidos e de recursos sobre a matéria. 



5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus perante o STJ (HC 754.546). A Presidência da Corte Superior indeferiu o pedido de liminar. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, o qual foi conhecido como pedido de reconsideração e, em seguida, indeferido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta incorreção na distribuição do feito a esta relatoria. Explica que “esta impetração tem como causa principal o processo de Execução Penal do Paciente, atualmente em trâmite perante a 1ª Vara Regional de Execução Penal da Capital/PE”. Acrescenta que “aludido processo já foi objeto de outro Habeas Corpus impetrado perante esse Supremo Tribunal Federal, o HC 95.308”, distribuído à relatoria do Min. Celso de Mello, que, à época, compunha a Segunda Turma dessa Corte. Nesse contexto, requer a redistribuição do presente feito entre os Ministros que compõem a Segunda Turma, pelo critério de prevenção, com fundamento no art. 10, § 4º, do RISTF.



7. No mérito, a defesa alega que, “superados todos os prazos definidos na Resolução da Corte IDH e pela própria legislação brasileira (CPC/15, art. 980), o incidente até o presente momento não foi resolvido pela Corte estadual”. Afirma que, “em razão disso, o Paciente, que com a pretendida contagem em dobro terá atingido o lapso temporal à progressão a regime mais brando, segue, em regime fechado”. 



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja CONCEDIDA A ORDEM para cassar a decisão liminar do TJPE que suspendeu no âmbito do IRDR 0008770-65.2021.8.17.9000 os efeitos práticos da sentença da Corte IDH e, por consequência, determinar ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Pernambuco o restabelecimento do trâmite do pedido de cômputo em dobro deduzido desde maio de 2021, com adoção das providências definidas pela Resolução de 28/11/2018, notadamente a realização de avaliação criminológica do Paciente, independentemente da conclusão do julgamento do IRDR pelo TJPE”.



9. Decido.



10. Não vejo razão para acolher a alegada incorreção na distribuição do feito a esta relatoria. Isso porque o HC 95.308, apontado pela defesa, foi julgado prejudicado, monocraticamente, em 03.02.2009, pelo Relator, Min. Celso de Mello. Decisão, essa, transitada em julgado em 25.02.2009. Não há, portanto, que se falar em prevenção, nos termos do que dispõe o art. 69, § 2º, do RI/STF:



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    [...]



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



11. Feita essa observação preliminar, anoto que o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



12. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 



13. No mesmo sentido, veja-se o HC 218.594, Relª. Minª. Cármen Lúcia:



    [...] Não se comprova teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação, com dupla supressão de instância do julgamento a se realizar no Tribunal de origem ou mesmo do mérito do Habeas Corpus n. 759.117/PE, do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao suposto excesso de prazo no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, embora manifesta a relevância da questão (referente à implementação das decisões emanadas dos órgãos do sistema interamericano de direitos humanos no Brasil, em especial à força executiva das sentenças em que se determinam medidas compensatórias), não se comprovou, até o presente momento, demora injustificada pelas instâncias antecedentes na análise dos temas postos à apreciação. É de considerar-se a complexidade e a envergadura da questão jurídica apresentada, além das implicações decorrentes da implementação das medidas determinadas na Resolução de 28.11.2018.”



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator